Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711933-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DA SILVA PEREIRA ALCANTARA, RAMON DA SILVA ALCANTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha da Silva Pereira de Alcântara, Ramon da Silva Alcântara, Rafaela da Silva Alcântara e Rafael da Silva Alcântara contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 179976854 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva movido pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0716890-78.2022.8.07.0018, condicionou a expedição das requisições de pagamento ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fazendo-o nos seguintes termos: (...) Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos), tendo com base no título executivo de ID 141393985, pág. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 141393294. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo que os autores utilizaram índice de correção monetária equivocado, pois a correção deveria ser efetuada aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021, incidindo juros remuneratórios e posteriormente aplicar a Taxa Selic (ID 157819804). A decisão de ID 162290516 fixou os seguintes parâmetros de atualização: o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. Diante da anuência das partes quanto aos cálculos apresentados, e tendo em vista ainda que estes seguiram os parâmetros fixados pela decisão de ID 162290516, devem ser estes homologados. O autor requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 35.074,34 (trinta e cinco mil e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 32.392,42 (trinta e dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de ID 157819805. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores na decisão de ID 151847698. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 176416141, para fixar o valor principal devido em R$ 35.510.82 (trinta e cinco mil quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos). Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. Em face da decisão, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 182615394 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão coligida ao Id 187709155 do processo de referência. Em razões recursais (Id 57250334), refutam os agravantes o entendimento que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação do devedor. Defendem o prosseguimento do cumprimento de sentença em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pelo pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Argumentam que, a teor dos arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC, a decisão que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Insurgem-se contra a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado. Proclamam deva ocorrer o trâmite regular do feito com expedição dos requisitórios de pagamento. Colacionam julgados que entendem abonarem sua tese. Aduzem não ter o juízo de origem se atentado para o fato de que “aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC (...)”. Ressaltam a possibilidade de serem praticados atos de alienação do domínio sem prejuízo à Fazenda Pública e sacrifício à segurança jurídica, por haver possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público. Acrescem que o trânsito em julgado da decisão não pode ser entendido como prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Reputam demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, que são de preenchimento cumulativo necessário à atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo recolhido (Ids 57250336 e 57250335). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por Terezinha da Silva Pereira de Alcântara, Ramon da Silva Alcântara, Rafaela da Silva Alcântara e Rafael da Silva Alcântara, em desfavor do Distrito Federal, em que objetivam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 39.376/94, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, exclusivamente, quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação do devedor e homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. É verdade que a obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, se processa no interesse dos agravantes como credores e exequentes, nos termos do art. 797 do CPC, porque eles, como titulares, estão resguardados pelo ordenamento jurídico para perseguirem o que lhes é devido, para evitar que sofram prejuízo, enquanto a parte agravada, beneficiada pelo decurso do tempo, aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida. Anoto, ademais, que eventual efeito suspensivo à decisão recorrida somente poderia ser atribuído em eventual julgamento de recurso a ser interposto pela parte executada, não cabendo ao julgador de primeira instância afastar, ex officio, o caráter de definitividade da execução. Contudo, não vejo configurada indevida protelação por meio da decisão objurgada. Pelo contrário, prudente ela se mostra, em razão da pendência da discussão acerca do valor total do débito. Postergação não há, porque a questão relativa ao valor da dívida ainda pode ser objeto de discussão por parte do Distrito Federal. Mais. Tenho que as especificidades do caso concreto apontam caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão da tutela provisória para a medida requerida pelos ora agravantes. O conjunto dos elementos argumentativos e probatórios reunidos aos autos atestam inequívoco periculum in mora inverso (reverso), predominando para a hipótese sub judice o inconteste fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos) do eventual deferimento da tutela recursal postulada pelos ora agravantes. Com efeito, perigo de dano reverso ocorre pelo eventual prosseguimento dos atos executórios antes que definido o real valor do débito. Efetivados os atos que importem em alienação do domínio, tal como postulado pela parte agravante, risco de irreversibilidade haverá com comprometimento do julgado que possa vir a ser proferido em julgamento final de eventual recurso a ser interposto pelo Distrito Federal. Assim, temerária a concessão da tutela requerida pela parte agravante, pelo que não reconheço a probabilidade do direito por ela vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida pelos agravantes. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria será apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora